Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar. A sentença recorrida declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, fixou compensação por danos morais em R$ 5.000,00 e determinou a compensação dos valores devidos com eventuais quantias depositadas na conta da autora. O réu requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a restituição simples e a redução do valor fixado a título de danos morais. A autora, por sua vez, pleiteia o afastamento da compensação de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes apresenta vício de consentimento que justifique sua nulidade; (ii) determinar a validade da compensação dos valores devidos à autora com quantias eventualmente depositadas pelo réu em sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As relações entre instituições financeiras e consumidores regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, que reconhecem a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras.
4. O contrato impugnado apresenta formalização válida, com assinatura física da autora e ausência de impugnação quanto à autenticidade do documento, bem como comprovação da transferência do valor contratado para a conta da consumidora.
5. Não se demonstrou qualquer vício de consentimento ou situação de vulnerabilidade excepcional que pudesse comprometer a validade do contrato celebrado.
6. A ausência de prova de irregularidade na contratação ou de enriquecimento ilícito por parte do réu afasta o pedido de restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação por danos morais.
7. A prejudicialidade da apelação da autora decorre da procedência do recurso interposto pelo réu, que resultou na improcedência dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 52; CC/2002, arts. 389 e 406; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I; Lei no 10.820/2003, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão no 1344790, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.06.2021.
(lp)